Tribunal: TJSP
Processo: 1500570-92.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Testemunhas que reconheceram o acusado como o responsável pela ação criminosa que causou a morte da vítima. Confissão espontânea do acusado. Condenação mantida.
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA.

Ementa:
LATROCÍNIO CONSUMADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra elas não se insurge em suas razões recursais. Testemunhas que reconheceram o acusado como o responsável pela ação criminosa que causou a morte da vítima. Confissão espontânea do acusado. Condenação mantida.
COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. Existência de vínculo subjetivo entre os acusados para a prática do crime de latrocínio. Tanto o acusado como o adolescente infrator Pedro Henrique auxiliaram-se mutuamente nas agressões perpetradas contra a vítima e no proveito criminoso, mesmo depois de efetuado o disparo de arma de fogo contra ela. E, como bem anotado pelo douto promotor oficiante nos autos, "... o evento morte foi plenamente aceito pelo acusado, pois desdobramento comum de assalto praticado a mão armada." (fls. 136).
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. Tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no caso vertente. Súmula 500, STJ. Assim, ainda que o menor possuísse, de fato, envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui, sobremaneira, para aumentar sua degradação, , já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso facilita-se ou consuma-se a sua corrupção.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS. RECONHECIMENTO DE RIGOR. Mediante uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio e vida da vítima Francisco e corrompeu o adolescente Pedro Henrique. Houve unicidade de conduta e pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da exasperação.
PENAS. LATROCÍNIO. Base na origem fixada em 28 anos de reclusão e 13 dias multa, ora readequada para 3/8 acima do mínimo legal pelas circunstâncias e consequências do crime e exclusão de processos em andamento, atingindo 27 anos e seis meses de reclusão. Na segunda fase, mantido o desconto de 1/6 pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa do acusado, do que resultou na definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada ora fixada no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, não havendo outras circunstâncias a serem consideradas.
CONCURSO DE CRIMES. Cúmulo material benéfico reconhecido em detrimento do critério da exasperação imposto pelo concurso formal.
REGIME. Pena superior a oito anos pela prática de crime hediondo. Gravidade concreta das condutas imputadas. E, ao contrário do sustentado pela douta Defesa, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, "Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição".
BENEFÍCIOS. Incabíveis, pelo montante punitivo e também por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do latrocínio, hediondo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redimensionar as penas de KEVIN ALEXANDRE DIAS DE MOURA a 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 157, § 3o, segundo parte, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, como incurso no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500570-
92.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KEVIN
ALEXANDRE DIAS DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas de KEVIN ALEXANDRE DIAS DE MOURA a
22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, como incurso no artigo 157, § 3o, segundo parte, do Código Penal; e 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, mantida, no mais, a
respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
vencido em parte o Revisor, Des. Poças Leitão. Esgotada a fase recursal nesta instância,
expeça-se ofício de recomendação.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente) e POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO:
004738
APELAÇÃO:
1500570-92.2019.8.26.0050
APELANTES:
KEVIN ALEXANDRE DIAS DE MOURA (MENOR E PRESO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
SÃO PAULO 11a VARA CRIMINAL
LATROCÍNIO
CONSUMADO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
Materialidade
e
autoria
bem
demonstradas nos autos, tanto que o acusado contra
elas não se insurge em suas razões recursais.
Testemunhas que reconheceram o acusado como o
responsável pela ação criminosa que causou a morte
da vítima. Confissão espontânea do acusado.
Condenação mantida.
COOPERAÇÃO
DOLOSAMENTE
DISTINTA.
Existência de vínculo subjetivo entre os acusados
para a prática do crime de latrocínio. Tanto o
acusado como o adolescente infrator Pedro Henrique
auxiliaram-se
mutuamente
nas
agressões
perpetradas contra a vítima e no proveito criminoso,
mesmo depois de efetuado o disparo de arma de fogo
contra ela. E, como bem anotado pelo douto
promotor oficiante nos autos, “... o evento morte foi
plenamente
aceito
pelo
acusado,
pois
desdobramento comum de assalto praticado a mão
armada.” (fls. 136).
CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. INOCORRÊNCIA. Tratando-se de crime de
natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do
agente inimputável por força do evento, ou, ainda, de
que o menor não se encontrasse corrompido quando
da
prática
delituosa,
bastando
que
fique
demonstrada a participação do menor na ação
criminosa, em companhia do agente imputável, para
que a conduta deste último se subsuma àquela
descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu
no caso vertente. Súmula 500, STJ. Assim, ainda que o
menor possuísse, de fato, envolvimento pretérito
com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia
originária de praticar a infração penal, certo é que
seu envolvimento na nova prática criminosa
contribui,
sobremaneira,
para
aumentar
sua
degradação, , já que o caráter e a personalidade do
indivíduo encontram-se em processo de formação e
desenvolvimento,
de
modo
que,
em
cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é
envolvido em um fato criminoso facilita-se ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consuma-se a sua corrupção.
CONCURSO
FORMAL
ENTRE
OS
DELITOS.
RECONHECIMENTO DE RIGOR. Mediante uma única
ação, o apelante atingiu o patrimônio e vida da vítima
Francisco
e
corrompeu
o
adolescente
Pedro
Henrique. Houve unicidade de conduta e pluralidade
de resultados, nos termos do artigo 70, caput,
primeira parte, do Código Penal, sujeitando a
cominação da pena ao critério ou sistema da
exasperação.
PENAS. LATROCÍNIO. Base na origem fixada em 28
anos de reclusão e 13 dias multa, ora readequada
para 3/8 acima do mínimo legal pelas circunstâncias
e consequências do crime e exclusão de processos
em andamento, atingindo 27 anos e seis meses de
reclusão. Na segunda fase, mantido o desconto de
1/6 pelas atenuantes da confissão espontânea e
menoridade relativa do acusado, do que resultou na
definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses
de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.
CORRUPÇÃO DE MENORES. Base fixada ora fixada
no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, não
havendo outras circunstâncias a serem consideradas.
CONCURSO DE CRIMES. Cúmulo material benéfico
reconhecido
em
detrimento
do
critério
da
exasperação imposto pelo concurso formal.
REGIME. Pena superior a oito anos pela prática de
crime hediondo. Gravidade concreta das condutas
imputadas. E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de
Execução Penal, “Quando houver condenação por
mais de um crime, no mesmo processo ou em
processos distintos, a determinação do regime de
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição”.
BENEFÍCIOS. Incabíveis, pelo montante punitivo e
também por se tratar de crime cometido com grave
ameaça à pessoa, a concessão de sursis penal ou de
substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, benesses previstas a delitos de menor
potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do
latrocínio, hediondo. Ademais, quanto ao crime de
corrupção de menores, vige a vedação legal,
consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Recurso defensivo parcialmente provido, para
redimensionar as penas de KEVIN ALEXANDRE
DIAS DE MOURA a 22 (vinte e dois) anos e 11
(onze) meses de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, como incurso no artigo 157, §
3o, segundo parte, do Código Penal; e 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no artigo 244-B da Lei
no 8.069/1990, mantida, no mais, a respeitável
sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeitável sentença de fls. 95/102, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal, para condenar KEVIN
ALEXANDRE DIAS DE MOURA às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal; e a 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 244-B da Lei
no 8.069/1990, em concurso material de infrações, denegado o recurso em
liberdade.
Conformado com o reconhecimento da
materialidade e autoria do crime patrimonial, apela o acusado e busca: a) o
reconhecimento da participação diversamente distinta, com desclassificação da
conduta imputada para roubo, haja vista que não teve o dolo de produzir o
resultado morte; b) a absolvição do crime de corrupção de menores por
insuficiência de provas; c) a redução da pena-base no mínimo legal ou a redução
do percentual de aumento para 1/6 (um sexto); d) a fixação do regime inicial
aberto para o delito de corrupção de menores (fls. 120/130).
O recurso foi processado e contrarrazoado
(fls. 134/138), contando os autos com respeitável parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 147/168).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado por latrocínio consumado porque, no dia 30 de novembro de 2018, por
volta das 13h07, na Rua Barra do Garça, no 372, Jaraguá, São Paulo/SP, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, veículo
pertencente à vítima Francisco Carlos Nunes, efetuando disparos de arma de fogo
contra ela, que lhe causaram a morte. Também foi condenado por corrupção de
menores porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, corrompeu e
facilitou a corrupção do adolescente Pedro Henrique Ferreira Rodrigues, com ele
praticando a infração penal acima mencionada.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, o acusado, na companhia do adolescente Pedro,
aproveitou-se do momento em que a vítima estacionou seu veículo VW/Fox, placa
FAL-3960 e enquanto essa aguardava a abertura do portão de sua residência,
anunciou o assalto.
Assim, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, o imputado, acompanhado do adolescente, subtraiu
o veículo descrito acima.
Ocorre que no momento da abordagem,
depois de a vítima já ter desembarcado do referido automóvel e o entregado ao
investigado, esse efetuou contra ela disparos com arma de fogo, atingindo-a na
região do tórax, causando-lhe a morte.
A conduta delitiva praticada pelo acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi vista pela testemunha Ronaldo de Paula e pela esposa da vítima, Lourdes de
Fátima Rozenti Nunes, os quais a levaram ao Hospital Cândido Portinari, mas no
local foi constatado o óbito em decorrência da violência praticada pelo acusado
quando da prática delitiva ora descrita.
O imputado e o adolescente lograram se
evadir do local na posse do veículo da vítima. No entanto, a res furtiva foi
localizada pouco tempo depois pela polícia rodoviária, abandonado o automóvel
na via e com as chaves no contato, na Rodovia Anhanguera, Km 22, sentido
Norte/Interior.
No entanto, por meio das câmeras de
segurança existentes no local dos fatos, foi possível identificar a fisionomia do
indiciado e do adolescente, sendo que esse foi apreendido pela prática de ato
infracional no dia 14 de dezembro de 2018, oportunidade em que confessou a
prática delitiva do crime de roubo seguido de morte ora narrado, afirmando ter
agido em concurso com o denunciado Kevin.
O ora acusado, por sua vez, foi preso em
flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2018 pela prática de crime de tráfico de
drogas, oportunidade em que, após ser detido no CDP Belém IV para cumprimento
de prisão temporária, foi apresentado na delegacia de polícia, ocasião em que as
testemunhas oculares o reconheceram como sendo o autor do roubo, bem como do
disparo de arma de fogo que causou a morte da vítima.
Não há dúvida quanto à materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoria do delito patrimonial, tanto que o próprio apelante contra elas não se
insurge em suas razões recursais, mesmo porque, apesar de silente na polícia (fls.
20), ele confessou, em juízo, a prática do delito de roubo, mediante o emprego de
arma de fogo e em concurso de agentes com o adolescente Pedro Henrique
Ferreira Rodrigues, negando, contudo, o dolo de ferir e causar a morte da vítima
(fls. 154/155 e mídia digital). A confissão, na parte em que não privilegia o
acusado, está em sintonia com o boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de entrega
(fls. 7), relatório de investigação criminal (fls. 26/31), laudos periciais (fls. 77/85),
declarações das testemunhas Lourdes de Fatima Rozentini Nunes e Ronaldo de
Paula, que reconheceu o acusado pessoalmente em ambas as fases da persecução
penal como um dos responsáveis pelo delito em questão, e depoimento do policial
militar Kevin Alexandre Dias de Moura (fls. 90 e mídias digitais).
E, ao contrário do alegado pela douta
Defesa, não há se falar em cooperação diversamente distinta, haja vista que, ao que
consta dos autos, houve vínculo subjetivo entre os acusados para a prática do
crime de latrocínio. Tanto o acusado como o adolescente infrator Pedro Henrique
se auxiliaram mutuamente nas agressões perpetradas contra a vítima e no
proveito criminoso, mesmo depois de efetuado o disparo de arma de fogo contra
ela. E, como bem anotado pelo douto promotor oficiante nos autos, “...o evento
morte foi plenamente aceito pelo acusado, pois desdobramento comum de assalto
praticado a mão armada.” (fls. 136). Aliás, nesse sentido é a jurisprudência:
“Nos crimes com violência contra pessoa, todos são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsáveis pelo resultado mais gravoso, não importando
que a atuação de um tenha sido menos intensa” (STF, RT
633/380)
“Na associação para prática do crime de latrocínio,
em que a violência contra a pessoa é parte integrante e
fundamental do tipo, os co-partícipes respondem pelo
resultado mais gravoso, ainda que sua atuação tenha sido de
menor importância” (RT 748/615)
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do apelante pelo crime de latrocínio consumado (CP,
art. 157, § 3o, segunda parte), não havendo que se falar em insuficiência
probatória.
Quanto ao crime de corrupção de
menores, tratando-se de crime de natureza formal, para sua configuração não há
necessidade de comprovação da efetiva corrupção do agente inimputável por força
do evento, ou, ainda, de que o menor não se encontrasse corrompido quando da
prática delituosa, bastando que fique demonstrada a participação do menor na
ação criminosa, em companhia do agente imputável, para que a conduta deste
último se subsuma àquela descrita no tipo penal em questão, tal como ocorreu no
caso vertente. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 500 do Superior Tribunal
de Justiça: “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalte-se que esta infração penal está
tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069/90, cujo artigo 6o
estabelece que: “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento” (destaquei). Assim, não se pode afirmar que o adolescente com
antecedente ou posterior envolvimento em ato infracional já esteja corrompido,
uma vez que se trata de indivíduo ainda em formação. Nesta fase da elaboração
psíquica e ética do indivíduo, o processo da má formação (assim como o da
educação e ressocialização) não se opera por atos únicos, mas contínuos. Daí
porque o tipo penal, a fim de evitar interpretações sobre a elementar do tipo,
explicitou literalmente em que constitui “corromper ou facilitar a corrupção”,
descrevendo, na sequência do próprio tipo penal, que o seja com ela praticar ou
induzir à pratica de infração penal. Não fala o tipo objetivo em iniciá-lo na vida
infracional. Dessa forma, o simples envolvimento do menor na empreitada
criminosa é suficiente à configuração do crime em questão, pois cada nova
prática delitiva na qual o menor é inserido contribui para aumentar sua
degradação ou dificultar/frustrar eventual processo de ressocialização, uma
vez que se trata de indivíduo ainda em formação, como visto.
Este posicionamento, inclusive, vai ao
encontro da finalidade social da norma protetiva, que tem por escopo, além da
proteção à infância e adolescência, desestimular o imputável a praticar delitos com
menores de idade, providência legislativa que se tornou necessária em resposta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constantes participações promovidas pelos imputáveis
tão verificadas no
casuísmo da jurisdição criminal , com o objetivo de carrear ao inimputável a
prática do delito.
Assim, ainda que o menor possuísse, de fato,
envolvimento pretérito com a criminalidade antes da ocorrência dos fatos
apurados nestes autos, e até mesmo tido a ideia originária de praticar a infração
penal, certo é que seu envolvimento na nova prática criminosa contribui,
sobremaneira, para aumentar sua degradação, sendo certo que, antes de atingida a
maioridade, a responsabilização de crianças e adolescente é regida por norma
especial (CF, art. 228), já que o caráter e a personalidade do indivíduo encontram-
se em processo de formação e desenvolvimento, de modo que, em cada
oportunidade em que o menor de dezoito anos é envolvido em um fato criminoso,
facilita-se ou consuma-se a sua corrupção. Nesse sentido, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a simples participação do menor no ato
delitivo é suficiente para a sua consumação, sendo
irrelevante seu grau prévio de corrupção, já que cada
nova prática criminosa na qual é inserido contribui para
aumentar sua degradação.” (STJ, Sexta Turma, HC no
150.849/DF, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
16.08.2011, DJe de 05.09.2011)
Por
outro
lado,
contudo,
deve
ser
reconhecido o concurso formal próprio heterogêneo, e não o concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material tal como inserto na respeitável sentença condenatória. É que, mediante
uma única ação, o apelante atingiu o patrimônio e vida da vítima Francisco e
corrompeu o adolescente Pedro Henrique. Houve unicidade de conduta e
pluralidade de resultados, nos termos do artigo 70, caput, primeira parte, do
Código Penal, sujeitando a cominação da pena ao critério ou sistema da
exasperação.
Passo à análise das penas.
Relativamente ao latrocínio, na primeira
fase da dosimetria penal, anota-se que processos em andamento não podem ser
considerados para majorar a base, seja qual for o fundamento, em respeito à
Súmula 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Por tal razão, aplico o
percentual de 3/8 (três oitavos) pelas circunstâncias remanescentes, quais sejam,
circunstâncias e consequências do crime, conforme fundamentação bem exarada
pela MM. Juíza a quo, que ora transcrevo: “...os disparos de arma de fogo foram
efetuados de forma fria e imotivada, pois a vítima estava caída no chão e ferida. É
de se observar, ainda, que a vítima era pessoa idosa, o que traz maior gravidade à
conduta, uma vez que se trata de indivíduo com maior vulnerabilidade. O crime
teve consequências graves, causando grande abalo emocional nos familiares da
vítima. Por fim, há de se considerar a superioridade numérica dos roubadores
em relação à vítima.” (fls. 100 grifo nosso), resultando em 27 (vinte e sete)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Nesse passo convém ressaltar que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrário do sustentado pela douta Defesa, a circunstância de a vítima ser idosa
pode ser considerada nesta fase da dosimetria desde que não incida novamente
como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria penal.
Na segunda fase, mantém-se o desconto de
1/6 (um sexto) pelas atenuantes da menoridade relativa do acusado e confissão
espontânea, do que resulta na definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze)
meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, não havendo outras
circunstâncias modificadoras a serem consideradas.
Quanto à corrupção de menores, as
circunstâncias apontadas pela douta Juíza sentenciante referem-se ao delito de
latrocínio, razão pela qual não podem ser consideradas para este delito, sendo
certo que, conforme já pontuado, processos em andamento não podem ser
considerados para majorar a base, seja qual for o fundamento, em respeito à
Súmula 444 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, fixo a base, para este
crime, no mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, que é a definitiva, não havendo
outras circunstâncias a serem consideradas.
Nesse passo, anota-se que as atenuantes da
menoridade relativa do apelante e da confissão espontânea não têm o condão de
reduzir a base aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Em seguida, em razão do concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio entre o roubo e a corrupção de menores, majoro a pena privativa de
liberdade do roubo (porque mais grave) em 1/6 (um sexto), do que resulta na
definitiva de 26 (vinte e seis) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
No entanto, considerando que a aplicação
do concurso formal próprio, in casu, é mais gravosa ao apelante, o que é vedado
pelo artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, aplica-se o critério do cúmulo
material, somando-se a pena do delito de latrocínio com a pena do crime de
corrupção de menores.
O regime inicial fechado deve ser mantido
para ambos os delitos.
Isso porque se trata de agente condenado à
pena de reclusão superior a oito anos (CP, art. 33, § 2o, a), pela prática de
latrocínio consumado, delito de natureza gravíssima e hedionda (Lei no 8.072/90,
art. 1o, II), e corrupção de menores, crimes que aterrorizam a população, geram
inegável desassossego social e atentam contra bens jurídicos fundamentais,
trazendo grave inquietação e clamor público, tanto que tem sido listado, o
latrocínio, constantemente nos índices de criminalidade, com lamentável taxa de
incidência, circunstâncias que, por si sós, induzem à fixação do regime mais
gravoso.
Não bastasse, a devida reprovabilidade para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a atuação do apelante, concretamente aferida dos elementos dos autos, não
permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que as circunstâncias da
ação criminosa, perpetrada em concurso de agentes, com envolvimento de menor
de idade, e disparos de arma de fogo contra a vítima idosa demonstram a
intensidade da violação ao bem jurídico protegido e evidenciam a necessidade da
adequada resposta penal, até por colocar em risco toda a população, evidenciando
periculosidade concreta a justificar, ao menos de início, o regime mais gravoso.
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, nos termos do artigo 111, caput, da Lei de Execução Penal, “Quando houver
condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”.
Por outro lado, incabíveis, pelo montante
punitivo e também por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a
concessão de sursis penal ou de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, benesses previstas a delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes
do jaez do latrocínio, crime hediondo. Ademais, quanto ao crime de corrupção de
menores, vige a vedação legal, consubstanciada no artigo 69, § 1o, do Código Penal.
Por fim, mantenho a prisão cautelar
decretada na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque
subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput),
sobretudo para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal, como bem destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 95/102), reforçados agora
pelo julgamento deste recurso.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para redimensionar as penas de KEVIN
ALEXANDRE DIAS DE MOURA a 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso no artigo 157, §
3o, segundo parte, do Código Penal; e 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, mantida, no mais, a respeitável sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
VOTO No 40.138 (Revisor)
Relatora: Desa. GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI Voto no 4.738
APELAÇÃO: 1500570-92.2019 São Paulo
APELANTE: KEVIN ALEXANDRE DIAS DE MOURA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto. Com a devida vênia, divergi, parcialmente, do
entendimento da douta maioria, pois, pelo meu voto, dava
provimento parcial ao apelo do réu para absolvê-lo da acusação de
ter infringido o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, posto que, no meu
entender, o delito de corrupção de menores é de ordem material.
Portanto, para a sua caracterização deve haver a prova de que o
menor Pedro Henrique Ferreira Rodrigues já não era corrompido e
o foi pelo acusado.
A comparsaria com o réu na prática do delito patrimonial
não é suficiente, por si só, para comprovar a prática da alegada
corrupção.
De rigor, para fins de reconhecimento de tal crime, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de que a adolescente, antes do cometimento do
crime em tela, era indivíduo não corrompido, o que, no presente
caso, não se deu.
A propósito, tem-se o entendimento do eminente
Procurador de Justiça, Dr. Carlos Henrique Maciel, em seu lúcido e
brilhante Parecer, quando diz, nos autos da apelação no
0000109-64.2014, da relatoria deste Desembargador:
“Sem embargo de entendimento em contrário, penso
que, pela literalidade da norma incriminadora, o delito
descrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e
Adolescente “Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la” exige a
demonstração acerca da presença de todos os
elementos do tipo penal (essentialia delecti), sob pena
de atipicidade criminal da conduta.
Entre nós não basta que o agente haja cometido a
infração penal em parceria com o menor de idade ou o
tenha induzido a tanto. É mister que, em razão disso, a
criança ou adolescente venha a sofrer corrupção
moral ou tenha esta sido facilitada. Ora, o léxico
aponta a seguinte sinonímia para o verbo corromper :
“tornar podre”; “estragar”; “decompor”; “alterar”;
“adulterar”; “perverter”; “depravar”; “viciar”. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência, tem a acusação o ônus de comprovar a
efetiva influência do fato criminoso principal para a
degradação psíquica ou moral do incapaz vitimado.
Com emprego do direito comparado, percebemos,
por exemplo, que o Código Penal Argentino apresenta
diferença
redacional
com
distintos
reflexos
tipológicos:
“ARTICULO 41 quater
Cuando alguno de los
delitos previstos em este Código sea cometido com la
intervención de menores de dieciocho años de edad,
la escala penal correspondiente se incrementará en un
tercio del mínimo y del máximo, respecto de los
mayores que hubieren participado en el mismo.”
Tímido e medroso, a tanto não chegou o
Congresso Nacional da República Federativa do
Brasil, optando por construir um Tatbestand de difícil
incidência e de aplicação quase impossível. O art. 244-
B do ECA é mais uma amostra da inaptidão e
comodismo do legislador brasileiro, que costuma
repassar o problema ao Poder Judiciário, constrangendo-o ao dever de recompor o
ordenamento jurídico e consertar as mazelas de
nossos mandatários, ainda que em sacrifício do
princípio maior da legalidade estrita da regra penal
incriminadora (art. 5o, XXXIX, da CF).
A mim pouco importa o que reza o verbete
sumular do E. Superior Tribunal de Justiça. Prefiro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade da verdade que a verdade da autoridade.
Na presente hipótese não se comprovou que, com
seu
envolvimento
no
crime
em
comento,
o
adolescente houvesse sido “corrompido”, nem que já
não o fosse antes disso.”
Com efeito, não pode alguém responder por corrupção de
menor já antes corrompido. Isso, com a devida venia de
entendimento em sentido contrário, parece-me ilógico.
Diz o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente ECA - :
“Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la.”
Se o menor já é indivíduo corrompido, sem sentido imputar-
se a alguém tal conduta, pois impossível corromper ou facilitar a
corrupção de um menor se ele já estava corrompido.
O crime de corrupção de menor é crime material, devendo,
pois, haver prova de que o réu corrompeu ou facilitou a corrupção
do adolescente.
Daí as razões pelas quais, sempre respeitando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento da douta maioria, pelo meu voto, dava parcial
provimento ao apelo e absolvia o réu, com fulcro no inciso IV, do
artigo 386 do Código de Processo Penal, da imputação de suposta
violação do artigo 244-B da Lei no 8069-90.
POÇAS LEITÃO
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
GILDA CERQUEIRA ALVES BARBOSA AMARAL
DIODATTI
FD70FEC
16
20
Declarações de
Votos
FABIO POCAS LEITAO
128A3F64
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500570-92.2019.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.